Tribunal: TJMT
Processo: 1012664-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012664-92.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI
AGRAVADOS: VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA e LENINE POVOAS DE ABREU
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO INFORMAL DO AGRAVADO NA NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
A ilegitimidade passiva é causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e se configura quando o demandado não é titular da relação jurídica material discutida ou quando inexiste qualquer elemento que permita imputar-lhe, com respaldo probatório mínimo, o dever de responder pelos fatos alegados.
No caso concreto, restou comprovado que o contrato de prestação de serviços advocatícios e o termo aditivo objeto da lide foram firmados exclusivamente entre o agravante e o advogado Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda, representante da sociedade unipessoal “Miranda Sociedade Individual de Advocacia”, sem participação direta, assinatura ou recebimento de valores por parte do recorrido.
Alegações quanto à suposta sugestão de valores ou indicação informal do agravado para atuação em recurso, desacompanhadas de prova documental que evidencie prestação de serviços, nexo de causalidade ou vantagem indevida, não autorizam sua inclusão no polo passivo nem a responsabilização civil, isso porque a configuração da responsabilidade civil extracontratual exige a presença cumulativa de conduta, nela inserida o elemento culpa em sentido amplo, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC), elementos ausentes na hipótese em exame.
A decisão agravada apreciou adequadamente a matéria e encontra respaldo no conjunto probatório e na legislação aplicável, impondo-se sua manutenção.
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno reputado prejudicado. Decisão recorrida mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012664-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI - CPF: 063.727.601-93 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (AGRAVADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO E INTERNO PREJUDICADO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO INFORMAL DO AGRAVADO NA NEGOCIAÇÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO JURÍDICO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE DEVER DE INDENIZAR – DECISÃO FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

A ilegitimidade passiva é causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e se configura quando o demandado não é titular da relação jurídica material discutida ou quando inexiste qualquer elemento que permita imputar-lhe, com respaldo probatório mínimo, o dever de responder pelos fatos alegados.

No caso concreto, restou comprovado que o contrato de prestação de serviços advocatícios e o termo aditivo objeto da lide foram firmados exclusivamente entre o agravante e o advogado Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda, representante da sociedade unipessoal “Miranda Sociedade Individual de Advocacia”, sem participação direta, assinatura ou recebimento de valores por parte do recorrido.

Alegações quanto à suposta sugestão de valores ou indicação informal do agravado para atuação em recurso, desacompanhadas de prova documental que evidencie prestação de serviços, nexo de causalidade ou vantagem indevida, não autorizam sua inclusão no polo passivo nem a responsabilização civil, isso porque a configuração da responsabilidade civil extracontratual exige a presença cumulativa de conduta, nela inserida o elemento culpa em sentido amplo, dano e nexo causal (arts. 186 e 927 do CC), elementos ausentes na hipótese em exame.

A decisão agravada apreciou adequadamente a matéria e encontra respaldo no conjunto probatório e na legislação aplicável, impondo-se sua manutenção.

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno reputado prejudicado.
Decisão recorrida mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1012664-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI

AGRAVADOS:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA e LENINE POVOAS DE ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
GABRIEL VINICIUS DA SILVA JACOBOSKI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo Aditivo Contratual, cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais no. 1049938-98.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA
e
LENINE PÓVOAS DE ABREU
.

A decisão agravada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por Lenine Póvoas de Abreu, com base na ausência de vínculo contratual formal entre as partes, e extinguiu o processo em relação a ele, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não haveria relação jurídica apta a justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

Inconformado, o agravante sustenta, com suporte documental, que a exclusão do agravado Lenine do processo se deu de forma prematura e sem análise do pedido de responsabilidade civil formulado na exordial, especialmente no tocante à indenização por danos morais.

Aduz que, embora o agravado não figure como signatário direto do contrato de prestação de serviços advocatícios nem do termo aditivo cuja nulidade se pleiteia, há nos autos elementos que indicam sua participação ativa na negociação do pacto aditivo e, sobretudo, que o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) ali previsto teria sido proposto por ele e teria como única e exclusiva finalidade remunerar sua suposta atuação na interposição e acompanhamento do Agravo de Instrumento no. 1000391-86.2022.8.11.0000.

Ressalta que o agravado Lenine teria, inclusive, reconhecido, em manifestação processual em outro feito (ação indenizatória), que havia solicitado referida quantia a título de pró-labore, embora reconheça que não tenha atuado efetivamente na causa, ausentando-se do país durante o trâmite do recurso e sequer apresentando qualquer petição nos autos.

Alega, ainda, que a decisão agravada não enfrentou os fundamentos de sua pretensão sob o prisma da responsabilidade civil, notadamente os previstos nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, razão pela qual estaria eivada de nulidade por omissão (citra petita), o que reforçaria o cabimento do efeito suspensivo.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, a fim de que seja mantido o agravado no polo passivo da demanda até julgamento definitivo deste recurso, como medida necessária à preservação da utilidade do processo e do direito à ampla defesa e à obtenção da tutela jurisdicional efetiva.

No mérito do recurso pede a anulação da decisão agravada para que o Juízo
a quo
aprecie a responsabilidade civil do agravado Lenine Póvoas de Abreu, ou, subsidiariamente, a manutenção deste no polo passivo da demanda, para a devida análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados na inicial.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 06/05/2025, nos termos da decisão Id. 284391382.

Agravo interno do recorrente pela reconsideração da decisão monocrática para fins de deferimento da liminar recursal (Id. 286953365).

Contraminuta ao agravo de instrumento do agravado Lenine acostada no Id. 289690357, aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede o desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. 289690358 pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relata
do, trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Termo Aditivo Contratual, cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de Lenine Póvoas de Abreu, extinguindo o feito em relação a ele, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de vínculo contratual formal com o autor.

O agravante, inconformado, sustenta que a exclusão do agravado do polo passivo ocorreu de forma prematura e sem exame do pedido de responsabilidade civil deduzido na exordial, notadamente quanto à indenização por danos morais.

Alega que, embora o agravado não seja signatário do contrato ou do termo aditivo impugnado, há elementos que apontam para sua participação na negociação e sugestão do valor de R$ 200.000,00, supostamente destinado à sua atuação em recurso interposto.

Afirma, ainda, que o próprio Lenine teria reconhecido, em outro processo, ter solicitado tal quantia a título de pró-labore, apesar de não ter efetivamente atuado na causa.

Argumenta que a decisão é nula por não enfrentar os fundamentos relativos à responsabilidade civil, especialmente os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

No mérito, pugna pela anulação da decisão agravada, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de responsabilização civil, ou, subsidiariamente, pela manutenção do agravado no polo passivo para apreciação dos pedidos indenizatórios.

A decisão agravada, no ponto de interesse, possui o seguinte teor:

“(...)
Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva de VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA:

Aduz o demandado que o contrato objeto da lide foi celebrado e executado pela pessoa jurídica MIRANDA SOCIEDADE DE ADVOCACIA – CNPJ sob no. 25.382.632/0001-98 e que por isso não seria parte legítima para figurar no polo passivo da lide. No entanto, tratando-se de sociedade individual, a personalidade jurídica da sociedade e do sócio confunde-se, razão pela qual inexiste irregularidade na proposição da ação contra o demandado.

Assim, rejeito a preliminar.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva de LENINE POVOAS DE ABREU:

Nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte configura causa de extinção do processo sem resolução de mérito, desde que comprovada a ausência de legitimidade ou de interesse processual.

No caso concreto, verifica-se que o contrato de prestação de serviços advocatícios e o termo aditivo impugnado foram celebrados unicamente/exclusivamente entre o autor e a pessoa jurídica MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, representada pelo requerido Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda (id. 173237465 e 173237466).

Ora, se inexiste qualquer ajuste formal entre o autor e Lenine Povoas de Abreu, não há relação jurídica entre eles capaz de justificar sua permanência no polo passivo da ação. A simples menção ao seu nome, sem a devida comprovação de vínculo contratual ou obrigação assumida diretamente com o autor, não é suficiente para responsabilizá-lo pelos fatos alegados.

Ainda que o autor alegue que o demandado Lenine Povoas de Abreu teria sido indicado como advogado para atuar no agravo de instrumento, não há qualquer comprovação nos autos de que ele tenha efetivamente prestado serviços, tampouco de que tenha recebido valores provenientes do termo aditivo em discussão.

Além disso, o próprio autor reconhece que a contratação do demandado Lenine Povoas de Abreu foi sugerida pelo primeiro requerido (Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda), não havendo qualquer tratativa direta entre Lenine e o autor.

Dessa forma, fica evidente que o segundo demandado não assumiu qualquer obrigação de resultado com o requerente, razão pela qual não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados. A responsabilidade contratual é pessoal e intransferível, não podendo ser imposta a terceiro que sequer participou da negociação diretamente.

A alegação de que o segundo requerido teria admitido, em outro processo, ter sugerido o valor de honorários não altera a conclusão quanto à ausência de responsabilidade contratual direta, não sendo esse elemento suficiente para mantê-lo no polo passivo da presente ação, cujos pedidos têm por base a nulidade de contrato firmado exclusivamente entre o autor e o primeiro requerido.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da preliminar.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Lenine Póvoas de Abreu e JULGO EXTINTO o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte excluída da lide, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

(...)”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

A decisão agravada revela-se juridicamente escorreita e amparada em fundamentos sólidos.

Verifica-se que, com base nos documentos constantes dos autos, o juízo de origem concluiu, com acerto, que inexiste vínculo jurídico entre o agravante e o recorrido Lenine Póvoas de Abreu, capaz de justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

De fato, ficou evidenciado que o contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como o termo aditivo cuja nulidade se pretende, foram firmados
exclusivamente
entre o ora agravante e o advogado Vinicius Eduardo Lima Pires de Miranda, representante da sociedade unipessoal “Miranda Sociedade Individual de Advocacia”, sendo que nenhum elemento documental foi apresentado pelo autor que demonstrasse a efetiva existência de ajuste, ainda que informal, diretamente com Lenine, tampouco que este tenha subscrito os instrumentos contratuais e/ou recebido qualquer valor deles decorrente.

De mais a mais, a controvérsia não se limita à ausência de vínculo contratual formal.

Ainda que se argumente em favor de eventual responsabilidade extracontratual, tal pretensão demanda a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, todavia, não há qualquer indicativo fático probatório seguro que permita afirmar que o agravado tenha praticado ato ilícito, beneficiando-se indevidamente ou contribuído de forma relevante para o alegado prejuízo suportado pelo autor.

Neste contexto, depreende-se que a tentativa de vincular o nome de Lenine à estipulação de honorários no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), ainda que derivada de manifestações processuais em outros feitos, não basta para configurar obrigação de reparar danos.

Neste sentido, como bem argumentado na pela contrarrecursal, não há nos autos qualquer indício de que o agravado tenha assumido dever jurídico perante o agravante, sendo que a mera sugestão de valores, ou até mesmo a indicação de sua atuação no recurso mencionado não constitui prova apta a criar obrigação de indenizar, sobretudo quando não se verifica efetiva prestação de serviço, vínculo contratual, nem recebimento de quantia alguma.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios, e também deste Sodalício. Confira-se:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÓCIO E PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO FIZERAM PARTE DO CONTRATO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE. A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas, porquanto, na hipótese que não existe a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Na espécie, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam das pessoas jurídicas que não figuram no contrato objeto da demanda, que se busca revisar.

Conforme entendimento do STJ, "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". (RESP 1.760.538/RS).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021555-73.2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA - IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
- NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
Não existindo possibilidade da parte ser responsabilizada, haja vista a ausência de relação jurídica entre o réu e o autor (no que se refere a conduta questionada), não há que se falar em legitimidade deste em figurar no polo passivo, de modo que nenhuma liminar, frente ao ilegítimo, deve ser deferida
.”
(TJ-MG - AI: 10000210100814001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO
- RECURSO PROVIDO. -A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação -
Não comprovada a relação jurídica entre as partes, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe
.”
(TJ-MG - AC: 10024150070332002 Belo Horizonte, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 03/03/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2021)

Nesta toada, é importante assinalar que, nos termos do art. 485, VI, do CPC, a ilegitimidade de parte autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo que, no contexto dos autos, a ilegitimidade passiva decorre da ausência de qualquer relação jurídica de direito material entre o autor e o recorrido.

Nestes termos, a responsabilização de terceiro não contratante, sem que haja demonstração mínima de sua participação ativa e lesiva, contraria a lógica da responsabilidade subjetiva e compromete os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Ademais, os documentos invocados pelo agravante não são hábeis a infirmar a conclusão adotada pelo juízo de origem.

Neste contexto, mesmo que eventualmente verídicas as alegações de que Lenine tenha sido sugerido como possível advogado para interposição de recurso, ou que tenha manifestado expectativa de receber honorários, a ausência de sua efetiva atuação na causa, bem como a inexistência de qualquer tratativa direta com o autor, inviabilizam qualquer pretensão indenizatória.

Aliás, nos termos da contraminuta, a narrativa construída pelo agravante se assemelha a outras já descartadas em diversas instâncias — tanto judiciais quanto administrativas —, nas quais se buscou, de maneira insistente e infrutífera, responsabilizar o agravado com base em alegações não comprovadas, de tal feita que a repetição dessas teses, sem o respaldo mínimo de prova reforça o caráter temerário da pretensão.

Portanto, a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva do agravado não apenas está devidamente fundamentada, como também se coaduna com o conjunto probatório e os preceitos legais aplicáveis, de tal feita que a extinção do feito quanto a Lenine Póvoas de Abreu mostra-se medida imperativa diante da ausência de pertinência subjetiva e da flagrante improcedência das alegações voltadas à sua responsabilização.

Dessa forma, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva de Lenine Póvoas de Abreu e extinguiu o processo em relação a ele, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Deixo de majorar os honorários, por considerar que o juízo de origem já os fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que a demanda prossegue em relação ao corréu, eventual majoração nesta fase poderia extrapolar o limite global de 20%, conforme o §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, reputo

prejudicado

o agravo interno interposto no Id. 286953365.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025